Tribunal: TJSP
Processo: 1070116-49.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Ordinária – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade - Sentença de improcedência– Inconformismo dos autores, alegando que os reajustes anuais por sinistralidade aplicados pela empresa ré são ilegais, uma vez que não foi demonstrada a majoração dos custos médico-hospitalares da categoria – Cabimento – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Ordinária – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade - Sentença de improcedência– Inconformismo dos autores, alegando que os reajustes anuais por sinistralidade aplicados pela empresa ré são ilegais, uma vez que não foi demonstrada a majoração dos custos médico-hospitalares da categoria – Cabimento – Ausência de demonstração de que a sinistralidade tenha se avolumado, bem como da existência de outro fato novo, que torna ilegal o reajuste aplicado nas mensalidades dos autores – Necessidade de substituição pelos índices estabelecidos pela ANS - Recurso provido para julgar procedente a ação.